Tribunal: TJES
Processo: 5002607-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002607-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS
AGRAVADO: SIMONE SOUZA VIEIRA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS E FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

AGRAVADOS
: SIMONE SOUZA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz encerrou a liquidação de sentença por arbitramento e da sentença integrativa que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 771135).

Os Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o Laudo Pericial não contemplou o pedido de avaliação da benfeitoria necessária realizada por determinação da assembleia de condôminos, qual seja, a troca da manta de impermeabilização da área externa do apartamento; 2º) o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas de boa-fé não se confunde com a pretensão de reter o imóvel; 3º) a legislação consagra o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 820032).

Os Agravados apresentaram resposta (ID 860123) alegando PRELIMINARMENTE a inadequação da via eleita, ofensa ao Princípio da Dialeticidade e ao inciso III do art. 1016, do CPC. No MÉRITO pugnam pelo desprovimento do recurso.

As Agravantes se manifestaram (ID 1181034) acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto no mesmo sentido.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS E FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

AGRAVADOS
: SIMONE SOUZA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz encerrou a liquidação de sentença por arbitramento e da sentença integrativa que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 771135).

Preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita

As Agravados arguem, PRELIMINARMENTE, a inadequação da via eleita e a inviabilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Afirmam que o presente Agravo de Instrumento não deverá ser conhecido por não ser o recurso cabível contra sentença que pôs fim a fase de execução.

Os Agravantes, por sua vez, afirmam que “
Exatamente por não por fim à fase cognitiva (já que essa findou-se muitos ANOS antes do advento da decisão agravada) nem tampouco a execução, não há como falar-se no recurso de Apelação como adequado à impugnação da decisão objurgada, o que, JÀ POR EXCLUSÃO, assenta no AGRAVO esse meio adequado à manifestação da irresignação à guisa de reforma ou anulação
”.

Registro que o provimento jurisdicional impugnado por meio do presente Agravo de Instrumento foi denominado de “sentença” pelo MM Juiz, fazendo-se necessário que se analise o seu conteúdo, para que se possa aferir o cabimento, ou não, deste recurso.

Analisando o provimento jurisdicional recorrido, verifica-se que o MM Juiz entendeu que sequer havia uma impugnação ao cumprimento de sentença em curso, por se tentar discutir matéria estranha ao título executivo, razão pela qual rejeitou os pedidos dos Agravantes e declarou encerrada a perícia, a qual acatou integralmente.

Considerando os termos da decisão judicial, bem como o fato de que o processo se encontra na fase executiva, não há que se falar em inadequação da via eleita, já que o MM Juiz prolatou decisão considerando que sequer existia impugnação ao cumprimento de sentença e, quanto ao tema, a manifestação judicial possui conteúdo decisório.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Preliminar de irregularidade formal por ausência de peças obrigatórias

As Agravados afirmam que o recurso não deve ser conhecido por ausência de peças obrigatórias, a saber, a procuração outorgada ao seu Advogado e a respectiva certidão de intimação ou outro documento que comprove a tempestividade do recurso.

O artigo 1.017, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

[...]

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Intimado a se manifestar sobre a alegação de ausência de peças obrigatórias os Agravantes esclareceram que a despeito da ordem de apresentação dos documentos obrigatórios, estes foram juntados com as razões recursais.

De fato, embora sem o desejável destaque, por se tratar de peça obrigatória, o substabelecimento outorgado ao ilustre Advogado dos Agravados se encontra nos autos, especificamente à fl. 36 do ID 771081.

No que se refere à certidão de intimação, consta na fl. 74 do ID 771134 certidão de publicação da intimação da sentença integrativa no Diário da Justiça de 02/03/2020 (segunda-feira).

Assim, o termo inicial de contagem do prazo recursal é o dia 03/03/2020 (terça-feira).

Ocorre que, no decurso do prazo recursal, os prazos processuais foram suspensos em razão da pandemia da Covid-19, por meio dos seguintes Atos Normativos:

-
Ato Normativo n.º 64/2020
- suspendeu os prazos processuais no período de
18/03/2020 a 30/04/2020
;

-
Ato Normativo nº 68/2020
– prorrogou o prazo de suspensão dos processos que tramitam por meio físico até o dia
15 de maio de 2020
;

-
Ato Normativo n.º 71/2020
– prorroga para o dia
31 de maio de 2020
os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64, de 20 de março de 2020, e nº 68, de 28 de abril de 2020;

-
Ato Normativo n.º 76/2020
– prorroga para o dia
14 de junho de 2020
os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020 e nº 71/2020;

-
Ato Normativo n.º 79/2020
– prorroga para o dia
30 de junho de 2020
os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020 e nº 71/2020;

-
Ato Normativo n.º 79/2020
– prorroga para o dia
31 de julho de 2020
os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020 e nº 71/2020;

-
Ato Normativo n.º 85/2020
– prorroga para o dia
09 de agosto de 2020
os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020 e nº 71/2020;

-
Ato Normativo n.º 88/2020
– prorroga a suspensão dos prazos processuais, dos processos que tramitam por meio físico, durante a primeira e segunda fase do retorno gradual ao trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de modo que os prazos voltaram a fluir a partir de
28

de setembro de 2020
.

Assim, considerando que o processo de origem tramita por meio físico, o prazo para interposição de recurso em razão de decisão nele proferida ficou suspenso até o dia 28 de setembro de 2020, não havendo que se falar em intempestividade do presente recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de ausência de peças obrigatórias e intempestividade do recurso.

Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade

As Agravados alegam que o recurso não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, pois “
as razões do recurso ficaram adstritas a reiteração dos pontos alinhavados nos embargos de declaração, o que demonstra a ausência de enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo MM Juiz
” (ID 860123, fl. 11).

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou, ao longo dos últimos anos, no sentido de que a mera repetição, nas razões de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 006160070659, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

No caso dos autos, apesar das razões recursais reiterarem o que foi arguido nos Embargos de Declaração houve demonstração inequívoca das razões pelas quais se postula a reforma do provimento jurisdicional, o que é suficiente para justificar o conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Como mencionado, os Agravantes se insurgem contra sentença por meio da qual o MM Juiz encerrou a liquidação de sentença por arbitramento, acolheu a perícia realizada e entendeu que o pedido formulado pelos Agravantes não poderia ser acolhido por não ter nenhuma relação com o título executivo judicial.

Os Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o Laudo Pericial não contemplou o pedido de avaliação da benfeitoria necessária realizada por determinação da assembleia de condôminos, qual seja, a troca da manta de impermeabilização da área externa do apartamento; 2º) o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas de boa-fé não se confunde com a pretensão de reter o imóvel; 3º) a legislação consagra o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

Os documentos que instruem o presente recurso demonstram que os Agravados promoveram, em 08/04/2008, a liquidação (ID 771080, fls. 2-4), por arbitramento, da sentença prolatada na Ação Ordinária proposta em face dos Agravantes, por meio da qual estes foram condenados a devolver o imóvel descrito nos autos, ressarcir os prejuízos relativos aos aluguéis que poderiam ter auferido com o bem, além do valor equivalente à sua deterioração, mais custas e honorários.

No curso do processo de liquidação de sentença o MM Juiz designou um perito para aferir o valor dos aluguéis e um perito para avaliar os danos do imóvel.

Após a ação tramitar por vários anos e a questão da devolução do imóvel ter sido confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os Agravantes protocolaram, em 21/07/2017, peça processual denominada “Impugnação ao Cumprimento de sentença” (ID 771082, fls. 7-8 / fls. 296-297 dos autos de origem) para fins de reconhecimento do direito à retenção e indenização por benfeitorias.

Depois da juntada do Laudo Pericial para apuração dos danos do imóvel (ID 771083, fls. 1-17) os Agravantes (ID 771083, fls.24-25 / fls. 343-344 dos autos de origem) requereram a intimação do Sr. Perito para responder a questões relativas a obras de reparo e conservação feitas nas áreas externas do imóvel.

Os Agravados se manifestaram acerca da questão (ID 771083, fls. 38-45).

Os Agravantes novamente compareceram aos autos (ID 771134, fls. 28-31 / fls. 420-423 dos autos de origem) para reiterarem a necessidade de apuração da extensão da obra de impermeabilização realizada por eles, enquanto proprietários de boa-fé.

Nova manifestação dos Agravados (ID 771134, fls. 34-43).

Diante deste quadro fático o MM Juiz prolatou o provimento jurisdicional recorrido, no qual assim se manifestou:

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, pelo procedimento comum.

Registro que inicialmente houve um pedido de desocupação do bem em função do reconhecimento do direito autoral à posse do mesmo, sendo o título executivo judicial formado neste sentido. Diante disso, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença visando a manutenção na posse com base no suposto direito de retenção por benfeitorias. Tal questão restou decidida e a posse do bem já foi efetivada aos exequentes, sendo afastada a alegação do suposto direito de retenção por benfeitoria nestes autos por não existir até então título executivo neste sentido, passando ao fim desta discussão.

Paralelamente, o feito está em fase de liquidação para apuração de valores objeto de condenação em sentença. Neste tocante, mais uma vez os questionamentos da parte ao perito ré sobre apuração de valores de benfeitorias supostamente realizadas não guarda relação com o que constituído no título executivo judicial, não cabendo inovação agora na fase de liquidação. Registro desde já que eventual pretensão da parte executada neste tocante, não levada a efeito oportunamente por reconvenção na fase cognitiva, não pode significar direito de inovação no feito nesta fase derradeira.

Ainda, entendo que sequer há uma impugnação em curso para se falar em intempestividade ou deserção.

Assim, ao passo em que rejeito fls. 343/344, 420/423, ao passo em que dou por encerrada a perícia, a qual acato integralmente, com a definitividade do art. 487, I do NCPC, ocasião em que resolvo o processo com julgamento do mérito.

Os Agravantes alegam que possuem direito de serem indenizados por benfeitorias feitas no imóvel.

Ocorre que a tese de necessidade de indenização por benfeitorias necessárias só foi suscitada após a formação do título judicial, ou seja, não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e não foi objeto da sentença.

Ora, se o feito se encontra em fase de liquidação para apuração do valor da condenação, não se pode trazer aos autos discussão acerca da eventual realização de benfeitorias, apuração dos respectivos valores e abatimento do valor.

O § 4º do artigo 509 do Código de Processo Civil, cuja norma estabelece os limites em que se processará a liquidação e o cumprimento de sentença, estabelece que:

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou
(sem destaques no original).

A doutrina ressalta que:

Respeito à coisa julgada
: A liquidação só pode se ater a questões relacionadas à extensão da obrigação a ser adimplida, não renovando matérias acobertadas pela coisa julgada. Assim, na liquidação que objetiva a apuração dos prejuízos suportados pela vítima de ato ilícito, o magistrado não pode reexaminar o dano, o ato do agente e o nexo de causalidade, exame que é próprio da fase de conhecimento, limitando-se a definir o valor da obrigação a ser adimplida (
MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Fidelidade ao título
. Evidentemente, por conta da autoridade da coisa julgada que reveste a sentença de mérito, é defeso na liquidação, qualquer que seja a sua forma, discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. A liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor devido a título de condenação ao demandante. Sua função é simplesmente outorgar liquidez ao título, não podendo jamais dar lugar à nova discussão da lide ou à modificação da sentença. A declaração contida na sentença de mérito transitada em julgado é imutável e não pode ser desafiada por conta da indiscutibilidade inerente à coisa julgada. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 459)

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título, bem como acerca da impossibilidade de se requer a imposição de obrigação na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

[...] 1. Inviável o acolhimento da pretensão do recorrente no sentido de alterar o critério para o cálculo do valor patrimonial das ações, na medida em que
importaria violação ao princípio da imutabilidade da coisa julgada
. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp 641.934/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

[...] 1. A memória de cálculo elaborada pelo credor na forma do art. 475-B do CPC, ainda que o devedor, intimado, não apresente os dados necessários à elaboração da conta que estejam em seu poder, possui presunção relativa. Conclusão que se extrai a partir de uma interpretação conjunta dos parágrafos do próprio artigo mencionado e
da necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo.
(STJ, REsp 1138195/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DE VERBA NÃO ABRANGIDA PELO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIDELIDADE AO TÍTULO E RESPEITO A COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO
. 1 O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença. 2 - Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) eventual julgamento
citra petita
não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo. 2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (
nulla executio sine titulo
). Demais disso,
o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial,
não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento. 3) Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação, 024130387053, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019).

Assim, a discussão acerca de eventual direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel não pode ser objeto de análise na fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS E FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

AGRAVADOS
: SIMONE SOUZA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE FIDELIDADE AO TÍTULO E RESPEITO A COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Considerando os termos da decisão judicial, bem como o fato de que o processo se encontra na fase executiva, não há que se falar em inadequação da via eleita, já que o MM Juiz prolatou decisão considerando que sequer existia impugnação ao cumprimento de sentença e, quanto ao tema, a manifestação judicial possui conteúdo decisório. 2 - Embora sem o desejável destaque, as peça obrigatória se encontram juntadas aos autos, não havendo que se falar em irregularidade formal ou intempestividade do recurso. 3 - Se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, o recurso deve ser conhecido. 4 - A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título, bem como acerca da impossibilidade de se requer a imposição de obrigação na fase de cumprimento de sentença. 5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.